Tribunal: CARF
Processo: 11610.009191/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009191/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.244 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCIA GUEDES PANTALEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções de despesas médicas, condiciona-se à comprovação não
só da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou seus dependentes.
O gastos com internação em estabelecimento geriátrico condiciona-se à que
este esteja enquadrado legalmente nas condições estabelecidas pelo Ministério
da Saúde. Artigo 35, da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995 e 80, § 1o, II e
III, do Decreto n° 3.000/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe a pessoa física, apurar o saldo do imposto a pagar ou a restituir
oferecendo à tributação os rendimentos auferidos no ano calendário
correspondente mediante apresentação da declaração de ajuste anual no
exercício correspondente, na forma da legislação em vigor.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009191/2009-50
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009191/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-52.574 da 8a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 21 e segs.).
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 11/16, relativa ao ano
calendário 2006no montante de R$ 19.619,30, consolidado em 24/08/2009.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$ 38.400,00 em favor de Casa de Repouso Nova SC
que não seria enquadrada com entidade hospitalar além de ter como beneficiária a mãe,
Julieta Guedes Pantaleão, que não foi incluída como dependente e entregou declaração
de ajuste em separado.
Teria ainda sido constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$ 14.391,53 relativa ao recebimento de aluguéis no ano calendário
correspondente.
Houve impugnação ao lançamento, na forma do instrumento de fls. 2/09 em que, depois
de resumir os fatos, alega que as despesas médicas ocorreram por serviços prestados
pela Casa de Repouso Nova SC em favor da sua mãe Julieta Guedes Pantaleão, sustenta
que efetuou os pagamentos, cabendo a dedução. Recorrendo ao dicionário da língua
portuguesa afirma que o estabelecimento pode ser considerado hospital pelas suas
características. Com este raciocínio pretende relacionar com as disposições do artigo
110 do Código Tributário Nacional.
Quanto à omissão de rendimentos alega que os valores foram recebidos a título de
aluguel tendo como locatária uma pessoa jurídica, nesse contexto, sustenta que as
disposições do artigo 106 do Regulamento do Imposto de Renda não se aplicam ao
impugnante, pois a previsão do pagamento mensal seria para situações em que o
locatário seja outra pessoa física, mediante o recolhimento pelo carnê-leão.
Prossegue seu arrazoado, aduzindo que no presente caso, a responsabilidade pela
retenção de recolhimento é da pessoa jurídica por se encontrar na condição de
responsável tributária locatária.
Finaliza com pedido de acolhimento da impugnação e cancelamento da notificação
fiscal em tela. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“As alegações do impugnante não são aptas a alterarem o lançamento ora efetuado.
Despesas médicas
Há que se reportar à alegação de que a entidade beneficiária Casa de Repouso Nova S/C
Ltda, não possuir registro no CRM, não se enquadrar como entidade hospitalar na forma
da legislação, não consta tal estabelecimento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de
Saúde
–
CNES, que pode ser consultado na internet em http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipes.asp.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009191/2009-50

Somente pela constatação acima, com supedâneo na legislação de regência, já se afigura
impeditivo a que sejam admitidas tal dedução na Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda de Pessoa Física, e sobre esta questão se encontra orientação no
Portal de Receita Federal do Brasil em “PERGUNTAS E RESPOSTAS”. Item 340:
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas
a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
Entretanto, ainda que a conjuntura do estabelecimento admitisse aplicação da dedução,
caberia ao impugnante apresentar discriminação dos atendimentos médicos
especificados em documentos clínicos e fiscais.
Por outro lado, ainda que todos estas condições fossem satisfeitas, tem-se por
insuperável o fato de que o contribuinte não incluiu nenhum dependente na sua
declaração de ajuste, o que veda a que se aproprie das deduções, pois consta
apresentação de declaração em separado da sua mãe, Julieta Guedes Pantaleão, indicada
como beneficiária do atendimento.
Quanto à referência ao artigo 110 do CTN, não socorre o impugnante a definição do
dicionário da língua portuguesa, visto que o referido artigo do CTN trata de institutos de
direito privado, mas com relação à competência tributária dos entes federados para
edição de leis tributárias.
Há que se expor ainda o fato de que o rendimento bruto total declarado soma R$
47.485,86. Entretanto, para suportar uma despesa de R$ 43.017,99, representa o avanço
sobre o percentual superior a 90% da renda anual consubstanciado em uma diferença
líquida de R$ 4.467,87, o que implicaria em sobra para custeio de gastos mensais
ordinários e rotineiros de pouco mais de R$ 370,00, absolutamente incompatível com o
padrão econômico da impugnante.
Da omissão de rendimentos
Semelhantemente, os rendimentos recebidos a título de aluguel configuram acréscimos
monetários em favor da impugnante na condição de real detentora da titularidade dos
rendimentos. Esta condição, independe da natureza jurídica da locação.
É fato que, no caso da locação comercial a pessoa jurídica, por força de Lei, é obrigada
a efetuar a retenção e recolher o tributo em nome do contribuinte, porém, se o valor
mensal da locação em questão não supera o valor mínimo tributável, não há retenção a
fazer nem pagamento a antecipar, ficando a cargo do contribuinte, até o último dia útil
do mês de abril do exercício correspondente, apurar o total dos rendimentos recebidos
no ano calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer este total à
tributação. Nesse sentido dispõe a Lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.(destaquei!)
E ainda a Lei 9.250/95:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Em sua impugnação nenhum documento trouxe que fosse capaz de afastar a imputação
de omissão, restando inequívoco que deixou de oferecer os rendimentos indicados à
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009191/2009-50

tributação, assim, incorreu em infração tributária, ficando sujeito ao lançamento de
oficio do qual foi intimado.
Conclusão
Diante desse fato, voto pela improcedência da Impugnação com a manutenção integral
do crédito ora constituído. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2013, Recurso Voluntário, fl. fl. 32, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos, que o estabelecimento prestador
do serviço enquadra-se na definição de hospital, a multa aplicada é indevida em razão de não
estar comprovado o dolo, inexistência de omissão pois caberia à fonte pagadora pessoa jurídica
efetuar a retenção do imposto sobre as verbas locatícias e promover o respectivo repasse à
União. Cita Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A recorrente inicia a exposição de sua argumentação em tópico que denomina
“preliminares”, mas cujo conteúdo é por ela repetido na abordagem do mérito, o qual passo então
a avaliar.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009191/2009-50

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, aos quais acrescento como segue.
Multa de ofício de 75%
O recorrente insurge-se ainda contra a multa de ofício de 75%, vez que ausente a
comprovação do evidente intuito de fraude.
Com relação a esse aspecto, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada, e sua aplicação não depende
da constatação de fraude.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009191/2009-50

Fl. 51
DF CARF MF
Original